Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-81.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-81.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA VITORIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 078.980.751-37 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), MIRELA RAMOS - CPF: 000.276.981-65 (APELANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), BIANCA MARTINS DE PAULA - CPF: 105.497.706-23 (ADVOGADO), MIRELA RAMOS - CPF: 000.276.981-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA POR MORTE DO CONSORCIADO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO.
ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
SÚMULA 632 DO STJ.
RECURSO PARC
IALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Cobrança proposta por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao reconhecimento da cobertura securitária por morte do consorciado, quitação da cota
consorcial
vinculada e apuração de saldo remanescente. Sentença de procedência, com fixação do termo inicial dos encargos legais a partir da citação da administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre eventual saldo remanescente da indenização securitária devida em decorrência do falecimento do consorciado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da administradora decorre de obrigação contratual, pois atuou como estipulante do seguro prestamista, tendo repassado o custo ao consorciado.

4. Os juros moratórios, em hipóteses de inadimplemento contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A correção monetária incide a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em obrigações contratuais de seguro prestamista, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002.

2
. A correção monetária incide desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 405
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ,
AREsp
no 2.825.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/09/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12/08/2024; TJMT,
ApCív
0050056-09.2015.8.11.0041, R
el. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
N. V. R. D. S.
, representada por sua genitora
MIRELA RAMOS
, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Juliano Hermont Hermes da Silva
, da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado
ajuizada em desfavor de
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para: (i) r
econhecer a ocorrência do sinistro coberto por seguro prestamista embutido no contrato de consórcio no 000842819, Grupo 6248, Cota no 620, firmado entre o falecido Silas de Souza e a requerida; (
ii
) declarar a quitação integral da referida cota
consorcial
; (
iii
) determinar que a requerida emita a respectiva carta de quitação da cota
consorcial
, abstendo-se de qualquer cobrança futura
relativa
a esse título; e (
iv
)
determinar que eventual saldo remanescente apurado em favor da autora seja corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir da
data
ci
tação
(ID: 325701907).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido a omissão na sentença e suprido parcialmente tal lacuna, incorreu em equívoco ao
fixar como termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a data da citação da requerida
, ora
a
pelada
.

Aduz que
, no caso de inadimplemento contratual,
o termo inicial da mora se dá com o inadimplemento da obrigação, ou seja, a partir do evento danoso
, consistente no ó
bito
do titular da cota de consórcio, que, no caso dos autos, se deu na data de
02/10/2014
.

Alega que a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso em análise,
ainda que trate da responsabilidade extracontratual,
uma vez que o
seu fundamento é plenamente aplicável à responsabilidade contratual, já que ambas as modalidades compartilham a mesma finalidade, qual seja, a reparação integral do dano sofrido.

Defende que
a
correção monetária deve incidir desde a data em que a obrigação se tornou exigível
, em razão do seu caráter de recomposição do poder aquisitivo da moeda, não constituindo
penalidade pelo inadimplemento
. Afirma, ainda, que
a fixação da citação como marco inicial para os encargos legais implic
a indevido benefício ao devedor
, em afronta ao princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a
reforma da decisão recorrida
, a fim de que
sejam
fixados
como termo inicial dos juros moratórios e da correção mon
etária a data do evento danoso
,
consistente no óbito do consorciado,
ocorrido em 02/10/2014
, bem como a
condenação da
recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais
.

Em sua contraminuta, a
apelada
pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID: 325701910).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo parcial provimento do apelo, tão somente
para fixar como termo inicial para a correção monetária a data do falecimento do consorciado (evento danoso), mantendo-se o termo inicial dos juros conforme fixado na sentença (ID: 328492385).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
N. V. R. D. S.
, representada por sua genitora
MIRELA RAMOS
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado

em desfavor de
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
visando
à quitação da cota
consorcial
e eventual recebimento de valores oriundos de se
guro prestamista contratado no
consó
rcio celebrado por seu genitor
, falecido em 02/10/2014.

Em síntese, a parte autora alega que o
consorciado falecido aderiu ao g
rupo n
.
6248,
c
ota n
. 620, c
ontrato de
a
desão n
.
000842819, no valor de R$ 49.291,58, com previsão de cobertura securitária em caso de óbito, sendo a indenização destinada à quitação da cota
consorcial
.

O Juízo de P
rimeiro proferiu sentença
, na qual
julgou procedente o pedido inicial formulado, nos seguintes termos:

(...)
O cerne da controvérsia reside na existência de obrigação da requerida Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. de promover a quitação da cota
consorcial
vinculada ao contrato de adesão no 000842819, celebrado pelo falecido consorciado Silas de Souza, genitor da autora Natália Vitória Ramos de Souza, representada por sua genitora, Mirela Ramos.

Sustenta-se que a morte do consorciado (02/10/2014), devidamente comprovada, configura sinistro coberto por seguro prestamista contratado de forma compulsória no âmbito do consórcio, sendo a indenização destinada à quitação da cota
consorcial
vinculada. A autora, portanto, pleiteia o reconhecimento do direito à cobertura securitária e consequente quitação da obrigação.

A requerida, por sua vez, reconhece a morte do consorciado e a existência do seguro, mas nega sua responsabilidade direta pela cobertura, afirmando que esta incumbiria exclusivamente à seguradora, empresa terceira, atualmente em regime de liquidação ou recuperação judicial.

No presente caso, é incontroverso que o consorciado aderiu
a plano
de consórcio administrado pela requerido e, no mesmo ato, foi incluído compulsoriamente em seguro prestamista, com pagamento embutido nas parcelas ordinárias. Trata-se, portanto, de contrato coligado (consórcio e seguro), cujo risco foi assumido pela administradora como estipulante.

Ao estipular o contrato de seguro e embutir o custo no valor das parcelas mensais, a requerida auferiu vantagem econômica e assumiu o risco da execução da garantia contratual. Não se pode permitir que a estipulante se
beneficie
da cobrança e, após o sinistro, transfira ao consumidor o risco da inadimplência da seguradora por ela própria escolhida.

Importa destacar que, conforme os termos do seguro prestamista, a indenização securitária visa única e exclusivamente à quitação do saldo devedor da cota
consorcial
do consorciado falecido, sendo devido pagamento aos beneficiários apenas se houver diferença positiva entre o valor da indenização e o saldo devedor.

De outro lado, não há nos autos prova de que tenha sido constituído em mora o consorciado antes de seu falecimento, nem de que houvesse qualquer inadimplemento relevante. E mesmo que houvesse, a jurisprudência reconhece a necessidade de constituição formal em mora (mora
ex
persona) para efeito de resolução do contrato:

Além disso, o contrato é de adesão, firmado no âmbito de relação de consumo, devendo ser interpretado à luz do art. 47 do CDC, de forma mais favorável ao aderente, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, menor impúbere representada por genitora desempregada.

Restando comprovada a morte do consorciado, a existência de seguro prestamista incluso no contrato de consórcio, e o fato de que a requerida era estipulante do contrato e destinatária do prêmio
, é
forçoso concluir que a autora faz jus à quitação integral da cota
consorcial
, nos termos do contrato.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Natália Vitória Ramos de Souza para:

1.Reconhecer a ocorrência do sinistro coberto por seguro prestamista embutido no contrato de consórcio no 000842819, Grupo 6248, Cota no 620, firmado entre o falecido Silas de Souza e
a requerida Primo
Rossi Administradora de Consórcio Ltda.;

2.Declarar a quitação integral da referida cota
consorcial
, com fulcro na cláusula contratual de cobertura securitária vinculada ao óbito do consorciado;

3.Determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, emita a respectiva carta de quitação da cota
consorcial
, abstendo-se de qualquer cobrança futura a esse título;

4.Determinar, ainda, que eventual saldo remanescente entre o valor da indenização securitária e o valor efetivamente necessário à quitação da cota
consorcial
seja apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo, se existente, ser integralmente pago à autora, como legítima herdeira e beneficiária.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

(...) (ID: 325701897)

A apelada
PRIMO
ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
opôs embargos de declaração em face da sobredita sentença, que foram
parcialmente acolhidos
pelo Juízo de Primeiro Grau, tão somente para fixar o termo inicial
de
incidência dos juros moratórios e
da
correção monetária sobre eventual saldo remanescente do seguro. Vejamos:

(...)
Por outro lado, há efetiva omissão quanto ao termo inicial para incidência de juros moratórios e índice de correção monetária sobre eventual saldo remanescente. A sentença determinou a apuração de eventual saldo em sede de cumprimento, mas silenciou sobre os critérios de atualização, o que pode gerar divergências interpretativas na fase executiva.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO LTDA., para sanar a omissão verificada, ACRESCENTANDO à sentença embargada o seguinte dispositivo:

"5. Determinar que eventual saldo remanescente apurado em favor da autora seja corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir da citação da requerida nestes autos."

REJEITO a alegação de omissão quanto à dedução de valores da autofalência, pelos fundamentos expostos.

No mais, mantenho a sentença tal como proferida.

(...) (ID: 325701905)

Irresignada
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo a reforma da sentença,
exclusivamente
com relação ao termo inicial dos consectários legais fixados na decisão recorrida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se, exclusivamente, à definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre eventual saldo remanescente oriundo da indenização do seguro prestamista contratado no âmbito do consórcio celebrado entre a apelada e o falecido genitor da autora.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o caso em análise se trata de hipótese de responsabilidade contratual, uma vez que se discute a respeito do cumprimento das cláusulas previstas no contrato de seguro prestamista.

Portanto, t
rata-se, aqui, de
obrigação contratual inadimplida
, pois a cobertura securitária decorre de contrato celebrado e custeado pelo consorciado
no âmbito de relação contratual
. A mora, portanto, deve ser examinada à luz das disposições do Código Civil aplicáveis às obrigações contratuais.

Em razão disso, ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê
que

“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”
,
uma vez que, conforme se extrai da leitura do próprio enunciado, o regramento não se aplica às hipóteses de responsabilidade contratual.

Também não deve ser acolhida a tese de aplicação do referido enunciado sob o fundamento de que ambas as formas de responsabilização civil possuem a mesma finalidade,
tendo em vista que
o ordenamento jurídico e a jurisprudência dão tratamento diverso ao termo inicial dos consectários legais em caso de responsabilidade contratual e extracontratual.

No tocante ao termo inicial d
os juros moratórios, a jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que,
em
se tratando de
obrigações contratuais
, os
juros moratórios fluem a partir da citação
, por força do disposto no art. 405 do Código Civil.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIÁRIAS DE ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO EM PÁTIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. COISA JULGADA.
JUROS DE MORA. TERMO

INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
.
(...)
5
.
Nas obrigações decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não havendo que se falar em mora a partir do vencimento de cada prestação quando o título executivo judicial não dispôs nesse sentido
.
(...)
(
AREsp
n. 2.825.736/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Sendo assim,
não assiste razão à apelante
, devendo ser mantida
incólume
a sentença no ponto em que fixou o termo inicial dos juros moratóri
os como sendo a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

Por sua vez, no tocante à correção monetária, é certo que o referido encargo

visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda e não se confunde com a sanção pelo inadimplemento, não possuindo caráter punitivo.

A controvérsia envolve a atualização monetária de valor decorrente de
obrigação securitária inserida em contrato coligado ao de consórcio
, cuja finalidade é assegurar a quitação da cota em caso
de falecimento do consorciado.

Nesse cenário, é imprescindível observar a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento quanto ao termo inicial da correção mo
netária nos contratos de seguro por meio da
Súmula 632
,
que estabelece que
“
n
os contratos de seguro, a correção monetária do valor da indenização incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Em caso semelhante,
no qual também se discutia os termos iniciais dos consectários legais incidentes sobre seguro prestamista,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃ
O. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação
. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO DA
SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO. (...)
A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação
, dada
a
ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator
.:
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Portanto, mostra-se necessária a
reforma parcial da sentença,
a fim de se fixar como termo inicial
da correção monetária
a data da contratação do seguro prestamista
, nos termos da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
N. V. R. D. S.
, representada por sua genitora
MIRELA RAMOS
,

para alterar o termo ini
cial da correção monetária
, que deverá incidir a partir da data da co
ntratação do seguro prestamista,
nos termos da Súmula 632 do STJ
, mantendo-se, por outro lado,
o termo inicial dos juros moratórios a partir da data da citação
, como fixado na sentença.

Sem honorários recursais, uma vez que não cabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025